Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PREPARO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO - ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão que rejeita a queixa-crime, em sede de Juizado Especial Criminal, desafia a interposição de apelação, e não de Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa dicção legal (artigo 82 da Lei no 9.099/95). Por força do princípio da fungibilidade o recurso em sentido estrito pode ser recebido como Apelação, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade, como tempestividade e forma de interposição, situação dos presentes autos.
2. Recorre o querelante, pleiteando a reforma da sentença e a procedência da queixa-crime (ID 62419294). Alega ser beneficiário da gratuidade de justiça. Quanto à irregularidade do instrumento de mandato, aduz ausência de prazo para regularizar a representação processual e que a rejeição da queixa por esse fundamento seria excesso de formalismo, o qual deve ser minorado no Direito Penal. Pede a reforma da sentença e o recebimento da queixa.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no parecer de ID 62548759, suscita preliminar de deserção, sob argumento de que não recolhidos o preparo e as custas, nem apresentada declaração nem comprovada a insuficiência econômica. No mérito, defende que os fatos narrados foram atingidos pela decadência, ante a ausência de apresentação de procuração, nos moldes do art. 44 do CPP, no prazo decadencial de 6 meses.
4. O querelante juntou declaração de hipossuficiência de Id 62419249 e, após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a alegação de insuficiência econômica.
5. Quanto ao mérito, inviável afastar a decadência reconhecida na sentença. Isso porque a representação criminal não se confunde com a queixa-crime, uma vez que esta se caracteriza pelo exercício do direito de ação propriamente dito quando se tratar de crime cuja ação penal seja de iniciativa privada, enquanto aquela se trata de mera manifestação de vontade da vítima para que seja instaurado o respectivo inquérito e propositura da ação penal quando de titularidade do Ministério Público.
6. Consoante art. 44 do CPP, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a ação, apontando o nome do(s) querelado(s) e a menção ao fato criminoso, providência da qual não se desincumbiu o querelante dentro do prazo legal, porquanto a procuração de ID 62419234 não atende aos preceitos do art. 44 do CPP.
7. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1159424, 20180110094098APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 716/724; Acórdão 1440534, 07043566020218070011, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022).
8. Assim, ante a ausência de juntada tempestiva de procuração que preencha os requisitos do art. 44 do CPP, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.